Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-23.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-23.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GARCIAS DE SOUZA MATA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, CAMILLA CAROLINE BRITO TOSCANO DE MENDONCA MELO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

Ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA
COMPENSAÇÃO DOS
VALORES
NÃO IMPUGNADO EM APELAÇÃO
.
COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua reforma, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões postas, com fundamentação suficiente e consonante com a jurisprudência dominante, afastando-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos não apontam vícios formais, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência.

5.
O pedido de compensação formulado na contestação foi indeferido pelo juízo de origem e não foi objeto de apelação
, produzindo coisa julgada material.

6. A
fronta à coisa julgada
material
e conduta processualmente reprovável, ensejando o reconhecimento da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração rejeitados
, com aplicação de multa por litigância de má-fé em
2
% (
doi
s
por cento) do valor
atualizado
da causa.

____________

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida.
O capítulo da sentença não impugnado pelo recurso de apelação faz coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022
; CPC,
art
. 502.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
de 21/9/2023;
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8004191-23.2019.8.05.0146
, em que figuram como embargante
B
ANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e como embargado
GARCIAS DE SOUZA MATA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
os
aclaratórios
,
com aplicação de multa por litigância de má-fé em
2% (dois por cento)
do valor
atualizado
da causa,
mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)